Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004924-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J. XAVIER - ME - CNPJ: 22.841.138/0001-56 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0023-25 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004924-22.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda

Recorrido(s):

J. Xavier – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL. EQUIPAMENTO INEFICAZ PARA ATENDER A DEMANDA. NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVO COMPRESSOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O PROJETO FOI REALIZADO PELA EMPRESA DEMANDANTE. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

2. Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob o argumento de que não há nos autos provas de que o equipamento é ineficaz ou que houve a necessidade da troca de alguma peça e por isso, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

3. O caso concreto se refere a aquisição de uma câmara fria para implementar a atividade comercial (distribuidora de bebidas) do demandante, visto que havia se cadastrado em um aplicativo nesse segmento. Que a empresa reclamada efetuou o projeto, indicando o produto, tamanho e potência do compressor, porém, esse equipamento foi insuficiente, sendo que o compressor passou a ficar ligado inclusive a noite, o que acarretou um aumento expressivo no consumo de energia. Com isso, o autor tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, o que o levou a adquirir novo compressor.

4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, visto que a pessoa jurídica profissional que é a destinatária final dos serviços, utilizados no desenvolvimento de sua atuação lucrativa, sem repassá-los a terceiros em sua cadeia produtiva.

5. Diferente do que é afirmado pelo recorrente, o recorrido comprova a incapacidade da câmara fria de atendê-lo na sua atividade comercial, pelo e-mail enviado a empresa o qual relata todo ocorrido, anexando inclusive as faturas de energia elétrica comprovando o aumento expressivo do consumo. Além disso, o projeto foi realizado pela empresa, conforme orçamento juntado com a inicial e, sendo ela, especializada na fabricação de câmaras frias, deveria ter levado em consideração todos os vieses de potência e capacidade, inclusive o fato de o autor residir, em Cuiabá/MT, isto é, calor intenso em quase todos os meses do ano.

6. Conforme constou dos fundamentos da sentença: “
Compulsando os autos, apuro que a Reclamada não
desincumbiu
de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja,
a inexistência da falha do projeto.

Em contrapartida, o Reclamante comprovou nos autos, que além das despesas com o novo compressor (ID.48534157), tentou de todas as formas solucionar a questão de forma administrativa junto à Reclamada (ID.48534159).
Como é sabido, as relações contratuais, devem ser pautadas em consonância com o
princípio da boa-fé objetiva
disposto no artigo 422 do CC/02, a qual impõe o dever aos contratantes de respeitar um ao outro, agindo com ética, respeito, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, (...)
No entanto, a Reclamada quedou-se inerte
POR MAIS DE DOIS MESES
, vez que, o Reclamante encaminhou reclamação no dia 30/11/2020, havendo resposta, tão somente no dia 04/01/2021, o que demonstra o verdadeiro descaso com o consumidor.
Desta forma, concluo por devido a restituição a título de danos materiais, da quantia de
R$ 4.823,92 (quatro mil oitocentos vinte três reais noventa dois centavos)
. (
ID.48534157)”

7. Ônus probatório que não de desincumbiu o recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, quanto a culpa do consumidor pela confecção do projeto.

8. Dano material devidamente comprovado nos autos e, por isso, não merece qualquer reparo.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, para
CONDENAR
a Reclamada a restituir a título de danos materiais o valor de
R$ 4.823,92 (quatro mil oitocentos vinte três reais noventa dois centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1%(um por cento) ao mês contados a partir da citação;
não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais
;”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024